Tribunal: TJSP
Processo: 1002835-75.2016.8.26.0068
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SPX SERVIÇOS DE IMAGEM CONTRA HYGIA SAÚDE (ORGANIZAÇÃO SOCIAL) E MUNICÍPIO DE BARUERI. SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO PAGOS. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE, MAS EM PARTE MÍNIMA. Preliminar de ilegitimidade passiva do ente municipal que se confunde com o mérito. Responsabilidade solidária do município

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SPX SERVIÇOS DE IMAGEM CONTRA HYGIA SAÚDE (ORGANIZAÇÃO SOCIAL) E MUNICÍPIO DE BARUERI. SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO PAGOS. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE, MAS EM PARTE MÍNIMA. Preliminar de ilegitimidade passiva do ente municipal que se confunde com o mérito. Responsabilidade solidária do município afastada. Ausência de previsão na lei (L 9.637/98) e no contrato de gestão firmado entre o ente municipal e a organização social. Solidariedade não presumida, pois dependente da lei ou da vontade das partes (CC, art. 265). Precedentes desta Corte. Porém, há constatação de falha na execução do contrato e na fiscalização. Intervenção na gestão administrativa e financeira do hospital. Decreto Municipal 8.314/16. Risco iminente quanto à regularidade da gestão e descumprimento das obrigações assumidas no contrato. Objetivo de recuperar a regularidade da gestão e cumprir as obrigações não adimplidas. Legitimidade passiva ad causam da Municipalidade reconhecida, assim como sua responsabilidade subsidiária. Precedentes deste Tribunal. Aplicação da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960 no tocante à correção monetária e aos juros de mora. Tema 810. Majoração dos honorários advocatícios. CPC, art. 85, § 11. Sentença parcialmente reformada. Sem inversão do ônus sucumbencial.
Recurso e remessa necessária parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000513914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1002835-75.2016.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é
apelante MUNICÍPIO DE BARUERI e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002835-75.2016.8.26.0068 -Voto no 20666
2
Apelação / Remessa Necessária no 1002835-75.2016.8.26.0068
Apelante: Município de Barueri
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Spx Serviços de Imagem Ltda
Comarca: Barueri
Voto no 20666
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO
DE COBRANÇA. SPX SERVIÇOS DE IMAGEM
CONTRA HYGIA SAÚDE (ORGANIZAÇÃO SOCIAL) E
MUNICÍPIO DE BARUERI. SERVIÇOS PRESTADOS E
NÃO PAGOS. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REFORMA.
POSSIBILIDADE,
MAS
EM
PARTE
MÍNIMA.
Preliminar de ilegitimidade passiva do ente municipal que
se confunde com o mérito. Responsabilidade solidária do
município afastada. Ausência de previsão na lei (L
9.637/98) e no contrato de gestão firmado entre o ente
municipal e a organização social. Solidariedade não
presumida, pois dependente da lei ou da vontade das partes
(CC, art. 265). Precedentes desta Corte. Porém, há
constatação de falha na execução do contrato e na
fiscalização. Intervenção na gestão administrativa e
financeira do hospital. Decreto Municipal 8.314/16. Risco
iminente
quanto
à
regularidade
da
gestão
e
descumprimento das obrigações assumidas no contrato.
Objetivo de recuperar a regularidade da gestão e cumprir as
obrigações não adimplidas. Legitimidade passiva ad
causam da Municipalidade reconhecida, assim como sua
responsabilidade subsidiária. Precedentes deste Tribunal.
Aplicação da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960
no tocante à correção monetária e aos juros de mora. Tema
810. Majoração dos honorários advocatícios. CPC, art. 85,
§ 11. Sentença parcialmente reformada. Sem inversão do
ônus sucumbencial.
Recurso e remessa necessária parcialmente providos.
Vistos.
Cuida-se de ação de cobrança movida
por SPX Serviços de Imagem Ltda. em face do Instituto Hygia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002835-75.2016.8.26.0068 -Voto no 20666
3
Saúde e Desenvolvimento Social e do Município de Barueri,
objetivando
condená-los
solidariamente
ao
pagamento
de
valores referentes a serviços prestados e não pagos (R$
1.082.799,35) e multa contratual por inadimplemento (R$
333.939,95).
A r. sentença julgou procedentes os
pedidos, para ainda estipular a correção monetária pelo IPCA-
E, desde a exigibilidade de cada título, e os juros de mora
conforme o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 1997, com a redação
dada pela Lei no 11.960, de 2009, desde a citação, assim como
fixar honorários advocatícios (R$ 20.000,00), por equidade (fls.
170/174 e 181).
Irresignado,
interpôs
o
requerido
Município de Barueri apelação, arguindo, preliminarmente,
ilegitimidade passiva, e, quanto ao mérito, ausência de
responsabilidade, eis que esta deveria ser atribuída à outra
corré (Instituto Hygia), o que inclusive infirmaria a obrigação
solidária, além de ter havido o pagamento de parte do valor do
crédito (R$ 244.362,24), e que a rescisão contratual teria
ocorrido por má conduta da autora. Por fim, sustenta que a
correção monetária e os juros de mora deverão ser aplicados
conforme a Lei no 11.960, de 2009 (fls. 201/209).
O recurso foi recebido e respondido (fls.
215/218).
É o relatório.
Fundamento e voto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002835-75.2016.8.26.0068 -Voto no 20666
4
A
arguição
preliminar
acerca
da
ilegitimidade passiva do ente municipal confunde-se com o
mérito, e será com ele enfrentado.
A jurisprudência desta E. Corte tem se
firmado no sentido de que, havendo a celebração contratual
entre o Poder Público e organização social, tal como ocorreu
entre os ora corréus nestes autos (Município de Barueri e
Instituto Hygia), relativamente a contrato de gestão de hospital
público, não haveria de se falar em responsabilidade do ente
municipal, sobretudo quando não houvesse previsão expressa
contratual em sentido contrário, uma vez que, em síntese, não
se poderia presumir a solidariedade.
“AÇÃO DE COBRANÇA
Contrato de prestação de serviços
médicos celebrado com Organização Social
Decisão que
acolheu preliminar e determinou a exclusão de Município de
Sorocaba do polo passivo da demanda Insurgência da autora
Descabimento
Ilegitimidade passiva do Município, ante a
ausência
de
previsão
contratual
de
sua
responsabilidade
solidária, que não se presume
Ausência de comprovação de
falha na fiscalização do cumprimento do objeto do contrato de
gestão por parte do ente público Contrato de gestão pactuado
entre Município e Instituto requerido que afasta a responsabilidade daquele por inadimplemento de dívida
contraída pelo contratado, em nome próprio, junto a terceiros na
prestação do serviço público gerido
Decisão mantida

RECURSO NÃO PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
2164434-11.2019.8.26.0000;
Rel.
Renato Rangel Desinano; 11a Câmara de Direito Privado; J.:
28/8/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL Município de Barueri Ação de cobrança.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002835-75.2016.8.26.0068 -Voto no 20666
5
Prestação de serviços. Inadimplência comprovada. Contrato de
gestão celebrado entre corréus. Aplicabilidade da norma contida
no art. 71 da Lei Federal no 8.666/93. Ausência de previsão em
norma cogente ou contratual atribuindo responsabilidade do
Município pelos pagamentos. Recurso provido.”
(Apelação
Cível
1005675-53.2019.8.26.0068; Rel. Magalhães
Coelho; 7a Câmara de Direito Público; J.: 9/12/2019).
Todavia,
no
caso
dos
autos,
as
circunstâncias levam a outra compreensão; mas, antes, deve-se
elucidar as questões objetivas.
Conforme
o
conjunto
probatório, não
houve o cumprimento do contrato. A autora prestou serviços
especializados
e
não
recebeu
o
pagamento
previamente
acordado, sendo tais fatos incontroversos.
A menção do corréu, ora apelante, sobre
eventual pagamento de parte do crédito (fl. 133) não merece
análise, a fim de evitar a caracterização de má-fé, eis que
sabidamente não compõe as partes integrantes da cobrança
efetivada pela autora.
Assim, no tocante à responsabilidade
quanto ao cumprimento das obrigações, o Código Civil é
expresso ao dispor que não se pode presumir a solidariedade, a
qual deverá ser determinada por lei ou fruto da vontade das
partes (art. 265).
No caso, a Lei no 9.637, de 1998, que
dispõe sobre as organizações sociais, assim especifica sobre o
contrato de gestão:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002835-75.2016.8.26.0068 -Voto no 20666
6
“Art. 6o O contrato de gestão, elaborado de comum acordo entre
o órgão ou entidade supervisora e a organização social,
discriminará as atribuições, responsabilidades e obrigações do
Poder Público e da organização social.”
E quanto ao contrato de gestão celebrado
de comum acordo entre os corréus, não há clausula atribuindo
responsabilidade solidária ao ente municipal (fls. 106/127).
Ocorre que essa aludida lei também
dedica uma seção para tratar da execução e fiscalização do
contrato, com atribuições rígidas:
“Art. 8o A execução do contrato de gestão celebrado por
organização social será fiscalizada pelo órgão ou entidade
supervisora da área de atuação correspondente à atividade
fomentada.
§ 1o A entidade qualificada apresentará ao órgão ou entidade do
Poder Público supervisora signatária do contrato, ao término de
cada exercício ou a qualquer momento, conforme recomende o
interesse público, relatório pertinente à execução do contrato de
gestão, contendo comparativo específico das metas propostas
com os resultados alcançados, acompanhado da prestação de
contas correspondente ao exercício financeiro.
§ 2o Os resultados atingidos com a execução do contrato de
gestão devem ser analisados, periodicamente, por comissão de
avaliação, indicada pela autoridade supervisora da área correspondente, composta por especialistas de notória
capacidade e adequada qualificação.
§ 3o A comissão deve encaminhar à autoridade supervisora
relatório conclusivo sobre a avaliação procedida.
Art. 9o Os responsáveis pela fiscalização da execução do
contrato de gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002835-75.2016.8.26.0068 -Voto no 20666
7
irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens
de origem pública por organização social, dela darão ciência ao
Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade
solidária.”
Na hipótese dos autos, pode-se denotar
não ter havido o adequado controle ou fiscalização por parte do
Poder Público. A intervenção imposta pelo Município de Barueri
é suficiente para se alcançar essa constatação.
O Decreto Municipal no 8.314, de 2016,
foi oposto pelo Poder Executivo justamente para intervir nas
atribuições e obrigações anteriormente celebradas por meio do
já mencionado contrato de gestão, pois haveria “iminente risco
quanto à regularidade da gestão empreendida pela Organização
Social contratada e/ou descumprimento das obrigações assumidas no Contrato de Gestão”, consistentes “nos
apontamentos constantes do Relatório elaborado pelo órgão
responsável pelo acompanhamento e avaliação do Contrato de
Gestão” (art. 2o).
Assim, também explicita os objetivos
primordiais:
“Art. 3o. A intervenção visa recuperar a regularidade da gestão
empreendida no Hospital Municipal de Barueri
Dr. Francisco
Moran, cumprir as obrigações não adimplidas pela Organização
Social
contratada
previstas
no
Contrato
de
Gestão
imprescindíveis à continuidade e melhora da prestação dos
serviços públicos de saúde no nosocômio e apurar a
responsabilidade pelas causas determinantes deste ato de
intervenção e por quaisquer outras irregularidades na gestão do
hospital ou inadimplemento de obrigações que porventura sejam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002835-75.2016.8.26.0068 -Voto no 20666
8
apontadas no curso do prazo da intervenção.”
Ainda que se possa considerar que o
objetivo da intervenção se referisse somente ao cumprimento
das obrigações não adimplidas previstas no contrato que seriam
“imprescindíveis à continuidade e melhora da prestação dos
serviços públicos de saúde no nosocômio”, fato é que resta
evidente a falha na fiscalização do cumprimento do objeto do
contrato por parte do ente público.
Veja-se que a ausência desses fatores foi
considerada fundamental pelos precedentes citados para a
descaracterização da responsabilidade desse.
No entanto, apesar de não implicar, como
visto,
responsabilidade
solidária,
há
perfeitamente
a
possibilidade de implicação de responsabilidade subsidiária.
Nesse sentido, segue a jurisprudência
firmada no âmbito deste Tribunal de Justiça, ao enfrentar casos
com circunstâncias análogas, inclusive coincidindo com as
mesmas partes integrantes do polo passivo:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
MONITÓRIA

COBRANÇA - CONTRATO DE GESTÃO
INTERVENÇÃO DO
CONTRATANTE
RESPONSABILIDADE POR OBRIGAÇÕES
INADIMPLIDAS
SUBSIDIARIEDADE. 1. Contrato de gestão
firmado entre o Município de Barueri e Instituto Hygia Saúde e
Desenvolvimento
Social
para
administração
do
Hospital
Municipal Dr. Francisco Moran encerrado extemporaneamente
com a intervenção do contratante. 2. Serviço de pintura no
imóvel de propriedade do Município, cujo uso foi cedido
temporariamente,
por
permissão,
ao
Instituo
Hygia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002835-75.2016.8.26.0068 -Voto no 20666
9
Inadimplemento. Obrigação solidária afastada, à falta de previsão legal ou contratual. Responsabilidade subsidiária caracterizada. Precedentes.
3.
Verba
honorária
repartida
proporcionalmente. Pedido monitório procedente em menor
extensão. Recurso provido, em parte.”
(Apelação
Cível
1006566-11.2018.8.26.0068;
Rel. Décio
Notarangeli; 9a Câmara de Direito Público; J.: 3/6/2019).
Como se vê, a partir da prestação dos
serviços, o Poder Público e os munícipes foram direta e
indiretamente
beneficiados,
ensejando
a
responsabilidade
subsidiária do ente municipal, subsumível, também, pelos
preceitos da responsabilidade objetiva a que os entes públicos
se submetem.
A Constituição Federal de 1988 acolheu a
responsabilidade objetiva do Estado, consoante se infere do
artigo 37, § 6o:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviço público responderão pelos danos que
seus
agentes,
nessa
qualidade,
causarem
a
terceiros,
assegurando o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa”.
Assim,
neste
caso,
a
requerida
Municipalidade detém responsabilidade subsidiária, uma vez
que os fatos descritos na inicial junto às provas coligidas
evidenciam a correlação do crédito com a sua deficiente gestão.
Já no tocante à aplicação da Lei no
9.494, de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de
2009, no entanto, a r. sentença não merece qualquer reparo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002835-75.2016.8.26.0068 -Voto no 20666
10
Isso porque, em 20/9/2017, o Supremo
Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário no
870.947, submetido à sistemática da Repercussão Geral no 810,
dando parcial provimento àquele recurso, nos seguintes termos:
“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral,
deu parcial provimento ao recurso [...]. Ao final, por maioria,
vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos
termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art.
1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09,
na
parte
em
que
disciplina
a
atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea
a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a
Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.” (destaquei)
Não obstante, foi ainda assim decidido
pelo eminente relator, Ministro Luiz Fux:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002835-75.2016.8.26.0068 -Voto no 20666
11
“A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito
de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo
Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas
ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os
critérios para a correção monetária de precatórios e de
condenações
judiciais
da
Fazenda
Pública.
Naquela
oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os
créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a
todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
qualquer
que
seja
o ente federativo de que se cuide.”
(destaquei)
Assim, e diante da interpretação dada
pelo Supremo Tribunal Federal à matéria, e que, no presente
caso, a expedição do requisitório ainda não ocorreu, bem como
que se trata de matéria não tributária, forçoso vislumbrar-se a
plausibilidade da aplicação integral ao caso dos autos dos
termos circunscritos à tese firmada pelo STF no âmbito do
Tema no 810 tal como proferidos, pois, nos termos do artigo
1.035, § 11, do Código de Processo Civil, e conforme a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é cabível a
aplicação de precedente vinculante, independentemente da
publicação do referido acórdão ou do trânsito em julgado do
precedente (AgR 612.375, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4/9/2017; e
ARE 930.647, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11/4/2016).
A modulação das ADI no 4.357 e 4.425
solucionou a questão apenas para a segunda fase do processo
de execução, ou seja, somente para os processos em que os
precatórios já haviam sido expedidos ou que já haviam sido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002835-75.2016.8.26.0068 -Voto no 20666
12
pagos.
Além disso, a afirmação feita pelo ilustre
Relator do RE 870.947, no sentido de que os critérios para a
correção monetária de precatórios e de condenações judiciais
da Fazenda Pública deveriam ser idênticos, faz referência
somente ao índice de correção aplicável, no caso, o IPCA-E, no
intuito de suprir a lacuna que a tese do Tema no 810 teria
deixado ao julgar a então vigente redação do artigo 1o-F da Lei
no 9.494 inconstitucional sem deixar consignado nenhum índice
justamente para os casos em que ainda não estaria na segunda
fase, como visto no citado julgado, acima, nada tendo a ver,
portanto, com o marco do julgamento de 25/3/2015 para este
específico propósito.
Ademais, segundo decidido pela Corte
Especial do C. Superior Tribunal de Justiça em relação à
aplicabilidade e natureza das Leis no 11.960 e 9.494, em
julgamento de caso análogo, “as normas que dispõem sobre os
juros moratórios possuem natureza eminentemente processual,
aplicando-se aos processos em andamento, à luz do princípio
tempus regit actum”, conforme se vê:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JUROS
MORATÓRIOS.
DIREITO
INTERTEMPORAL. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM. ARTIGO 1o-F, DA LEI No 9.494/97. MP
2.180-35/2001.
LEI
no
11.960/09.
APLICAÇÃO
AOS
PROCESSOS EM CURSO.
[...]. As normas que dispõem sobre os juros moratórios possuem
natureza
eminentemente
processual,
aplicando-se
aos
processos em andamento, à luz do princípio tempus regit actum.
O art. 1o-F, da Lei 9.494/97, modificando pela Med. Prov.
2.180-35/2001 e, posteriormente pelo art. 5o da Lei 11.960/09,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002835-75.2016.8.26.0068 -Voto no 20666
13
tem natureza instrumental, devendo ser aplicado aos processos
em tramitação.”
(EREsp 1207197/RS; Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE
ESPECIAL, julgado: 18/05/2011).
Essa mesma Corte Especial do C. STJ
igualmente firmou, ao enfrentar a questão submetida a
julgamento para definir a possibilidade de aplicação imediata da
Lei no 11.960 às ações ajuizadas antes de sua vigência,
disposta no REsp no 1.205.946/SP, de relatoria do eminente
Min. Benedito Gonçalves, a tese segundo a qual:
“Os valores resultantes de condenações proferidas contra a
Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/09
devem observar os critérios de atualização (correção monetária
e juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro lado,
no período anterior, tais acessórios deverão seguir os
parâmetros definidos pela legislação então vigente.”
No mais, conforme salientado, o Tema no
905 já foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos
seguintes termos, quanto à correção monetária:
“Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza”.
E quanto aos juros de mora:
“Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002835-75.2016.8.26.0068 -Voto no 20666
14
se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária”
Portanto, e de tudo que dos autos consta,
forçosa a reforma parcial da r. sentença, nos termos da
fundamentação
acima,
somente
para
reconhecer-se
a
legitimidade passiva ad causam da Municipalidade de Barueri
com responsabilidade subsidiária, mantendo-se, no mais, os
seus termos tal como proferidos, sem implicar inversão do ônus
sucumbencial, pois decaída a autora, ora apelada, de parte
mínima.
Sendo assim, os honorários advocatícios
arbitrados na r. sentença ficam majorados em R$ 3.000,00 (três
mil reais), em atenção ao artigo 85, § 11, do vigente Código de
Processo Civil e ao trabalho adicional realizado em grau
recursal pelo advogado da parte ex adversa.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso voluntário e à remessa necessária.
CAMARGO PEREIRA
Relator